Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-37.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002580-37.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (EMBARGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BRUNO NAREZZI DE OLIVEIRA - CPF: 772.366.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA - CPF: 799.420.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAREZZI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 06.983.701/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 112332970), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 110798971, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que analisaram o artigo 85 do CPC/15 sem levar em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, argumenta que não tinha ciência de que o imóvel pertencia a terceiro, portanto, não pode ser responsabilizado pela morosidade do procedimento de arrematação do imóvel.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a contradição apontada.

Sem contrarrazões (ID nº 115507498).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu o recuso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto (ID nº 110798971):

“
Compulsando os autos, verifica-se que de fato houve arrematação do imóvel pelo terceiro embargante, ora recorrente no processo nº 4788-26.2011.811.0055 (código 134681). Vejamos (ID nº 106445628):

A carta de arrematação foi expedida em 29/03/2019. Vejamos:

Em 07/05/2019, a Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra expediu certidão determinando a intimação do arrematante, ora apelante, para retirar a respectiva carta de arrematação, sendo o recorrente intimado em 10/05/2019 no DJE, no mesmo dia em que foi retirado o respectivo documento, conforme certificado nos autos.

Em 23/05/2019, o recorrente peticionou informando que não foi possível a emissão da guia do ITBI junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, requerendo a esxpedição de ordem judicial para tanto (ID nº

106445630):

Em 17/07/2019 houve decisão determinando a expedição de oficio ao Municpio de Tangará da Serra. Vejamos (ID nº 106445631):

Em 08/08/2019 a Secretaria da 3ª Vara Cível expediu ofício ao Município de Tangará da Serra. Vejamos:

Em 15/10/2019, o processo encontrava-se em ordem, porém, aguardando resposta de ofício, conforme certificado:

Em 04/11/2019, a exequente peticionou juntando as guias de recolhimento para liquidação dos débitos tributários municipais existentes sobre o imóvel arrematado. Vejamos (ID nº 106445632):

À fls. 307/308 veio aos autos a infomação de que o imóvel arrematado foi penhorado nos autos de código 232098 em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Às fls. 331 sobreveio resposta do Municipio de Tangará da Serra. Vejamos:

Em 05/12/2019 o pagamento foi efetuado, conforme alvará nº 567857-4, juntado pela executada na mesma data. Vejamos (ID nº 106445633 – Pág. 1 e 2):

Em 21/01/2020 o apelante foi intimado do desembaraço do bem arrematado, para enfim averbar a carta de arrematação na matrícula. Vejamos (ID nº 106445634):

Efetivamente, após o prolongado lapso havido entre a arrematação que se deu no dia 29/03/2019 até realizar o pedido de averbação de arrematação (13/01/2020), o apelante foi surpreendido com o registro R-3/26.184 penhorando o imóvel em favor do apelado.

Conforme se verifica, a demora no registro da carta de arrematação não se deu por desídia do apelante.

Desta forma, forte no princípio da causalidade, a parte que deu causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência.

Assim, inclusive, o enunciado da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Portanto, cumpre reformar a sentença no que diz respeito à condenação sucumbencial, visto que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos.

In casu, a constrição (penhora) do bem se deu por iniciativa do embargado nos autos da execução embargada, concordando o próprio exequente com o levantamento da penhora quando cientificado da arrematação.

O reconhecimento do pedido pelo BANCO, por ocasião da resposta aos embargos de terceiro, não o exonera do pagamento dos honorários advocatícios, porque deu causa à ação.

Com efeito, o art. 90 do CPC/15, ao disciplinar a desistência, a renúncia e o reconhecimento do pedido, define que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Assim, impõe-se, em face do princípio da causalidade, à parte embargada, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: " Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1877102/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) destaquei

No mesmo sentido, os precedentes:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A parte que dá causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade. Na hipótese em liça, deve o embargado arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, portanto. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70067460386 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 13/04/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2016) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA
. Ainda que o embargado não tenha oferecido resistência à pretensão do embargante, foi ele quem deu causa à demanda, na medida em que indicou à penhora e efetuou averbação premonitória em matrícula de imóvel sem se certificar de que o bem possuía a proteção legal de impenhorabilidade, por ser a residência do executado, cumprindo-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais vão mantidos, não havendo razões para sua redução. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70050519305, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/10/2014) detaquei

REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Embora não haja dúvida de que o executado poderia ter alegado a impenhorabilidade absoluta por mera petição, a própria lei faculta que este ofereça embargos à execução com base em idêntico fundamento, de modo que não pode ser tida como imprópria a via eleita. Inteligência do artigo 745, II do Código de Processo Civil. 2.
Assim, mesmo que a exeqüente não tenha se oposto ao levantamento da constrição, deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que deu causa ao ingresso destes embargos à execução
. Negado provimento ao apelo.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70057462467, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/09/2014) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para, mantidos os demais termos da r. sentença apelada, condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ao patrono da parte embargante, nos mesmos patamares estabelecidos na r. sentença recorrida.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022